Tribunal: TJDFT
Processo: 0709395-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709395-45.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WENDEL RODRIGO DO PRADO APELADO: AIRTON BENICIO DA CUNHA JUNIOR DESPACHO Intime-se o apelante para efetuar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator